Tribunal: TJES
Processo: 0021815-08.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021815-08.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021815-08.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO

Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (ID's nºs 2054719 e 2054720) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que julgou procedente o pedido autoral para condenar as instituições financeiras, ora apelantes, a pagar os expurgos inflacionários cobrados, com correção monetária e juros legais a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID's nºs 2054720 e 2054721, 2054722, 2054723 e 2054724), o apelante Banco do Brasil S/A suscita, em sede preliminar: i) a sua ilegitimidade passiva, vez que apenas atendeu as determinações da lei; ii) necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão do autor. No mérito, sustenta: i) ausência de violação de direito adquirido; ii) inexistência de enriquecimento ilícito das instituições financeiras; iii) que os rendimentos das cadernetas de poupança, em julho/87, deveriam ser feitos pela OTN, que refletiria a variação da LBC; iv) necessidade de aplicação da correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores; v) que seja reconhecido o adimplemento do índice de 22,36% a época da implementação do Plano Verão, sendo reformada a sentença para fixar como devido apenas a diferença equivalente ao índice de 20,36% referente ao mês de janeiro/89; e vi) não incidência de pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelante Itaú Unibanco S/A, em suas razões (ID's nºs 2054725, 2054728, 2054729, 2054730, 2054731 e 2054732), suscitou a preliminar de: i) ausência do interesse de agir, haja vista que o apelado não comprovou que realizou pedido administrativo. No mérito, sustentou: i) inexistência de violação de direito adquirido; iii) inexistência das contas nos períodos pleiteados; iv) que os juros remuneratórios somente devem incidir enquanto tiver durado a relação contratual entre as partes, ou seja, até o encerramento da conta poupança; v) se admitindo a existência de direito adquirido, o recorrente pagou o índice vigente entre o período de 29 de maio a 11 de junho, a LBC (18,61%), prevista na Resolução n° 1.265 de 26/2/1987, anterior ao Plano Bresser, sendo indevida a condenação ao pagamento da diferença entre este índice e o IPC (26,06%); vi) que a concessão do IPC gera enriquecimento ilícito ao poupador; e vii) o recorrente somente cumpriu a lei e não houve prejuízo do recorrido, ou ganho ao recorrente.

O apelado apresentou contrarrazões contra ambos os recursos, oportunidade em que pugnou pela manutenção da r. sentença combatida (ID's nºs 2054736, 2054737, 2054738, 2054740, 2054741,2054742, 2054743, 2054744, 2054745, 2054746, 2054747 e 2054748).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de maio de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021815-08.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO

Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco apelante aduz que se há responsabilidade a ser imputada, deve ser à União Federal, a qual é obrigada a reparar a quem causar prejuízo, de modo que o recorrente seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Não merece prosperar tal alegação, vez que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras são legítimas nas ações que visam a recomposição de expurgos inflacionários, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PETIÇÃO POSTERIOR. INOVAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. FEVEREIRO/1991. CORREÇÃO. 21,87%. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se o vínculo jurídico firmado em razão de contrato de depósito em caderneta de poupança junge apenas o poupador e o agente financeiro. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ. 2 - Não obstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição bancária responde perante o poupador por dano decorrente do vínculo contratual, não havendo, pois, que se falar em culpa exclusiva de terceiro. 3 - O STJ firmou entendimento no sentido de que Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança.
(REsp 146545/SP)”(STJ, AREsp 538785/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇAO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança tem legitimidade para compor o polo passivo. Precedentes TJES. 2. É vintenária, e não quinquenal, a prescrição sobre a diferença da correção monetária e juros contratuais, afastando-se a aplicação do art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916. Precedentes STJ. 3. Quanto ao Plano Collor I, "é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta"; e "devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)" Precedentes STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 011090071868, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019)

Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva, motivo pelo qual,
REJEITO
a sobredita preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No tocante a alegação de falta de interesse de agir, aduzida pelo apelante Itaú Unibanco S/A, tal questão será apreciada junto ao mérito, uma vez que, à luz da Teoria da Asserção, é possível se ver dos autos a articulação do interesse de agir na inicial, pelas afirmações do autor.

Isto posto, passo a análise da questão de maneira posterior, pois entendo que se confunde com o mérito do caso.

A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto à instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070195136, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

Dessa forma,
REJEITO
a referida preliminar.

É como voto.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta que, tendo decorrido mais de cinco anos entre o termo da obrigação e a sua citação, o suposto direito do apelado quanto aos juros ficou prejudicado em razão da prescrição.

No entanto, o STJ possui entendimento de que a prescrição, neste caso, é vintenária. A propósito:

“[...] nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.285.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJ de 21/09/2010; AgRg no REsp 1.073.190/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ de 14/04/2010; e REsp nº 433.003/SP, 3ª Turma, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/8/2002. [...].”
(STJ, REsp 1133872/PB, Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO DOS JUROS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A presente controvérsia não se enquadra naquelas hipóteses em que o sobrestamento se impõe, pois versa apenas sobre questão processual, qual seja a prescrição dos juros nas obrigações oriundas do pagamento de expurgos inflacionários relativos à edição de planos econômicos, fora, portanto, das hipóteses de suspensão de que tratam os Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307/SP, de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. 2. Esta Corte Superior adota a incidência da prescrição vintenária para buscar-se a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos inflacionários decorrentes do advento de planos econômicos, bem como para a aferição dos juros remuneratórios, não havendo razão, portanto, para alterar-se a decisão primeva. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no Ag 1306354/SP, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015).

Logo, considerando que a ação foi ajuizada em 31 de maio de 2007 e os Planos Bresser e Verão, foram instituídos, respectivamente, em 15/06/1987 e 15/01/1989, não há que se falar em prescrição.

Dessa forma,
REJEITO
a prejudicial.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

De plano, insta salientar que a presente ação pleiteia expurgos inflacionários quanto aos planos Bresser e Verão.

No que concerne a alegação de seus atos estarem revestidos de legalidade, uma vez que a instituição financeira responde pela atualização monetária dos saldos constantes das contas de poupança, vê-se dos autos que os apelantes não exibiram os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta corrente na titularidade do autor, ônus que lhe compete, conforme ente esta e. Corte:

(...) Cabe à instituição financeira a exibição dos extratos da caderneta de poupança de titularidade do solicitante, para que seja possível o ajuizamento da ação de cobrança dos expurgos inflacionários, sendo admitidos como verdadeiros os fatos pretendidos pelo autor quando não efetuada nem justificado o impedimento. Precedente. 2 - Independente da data do início da vigência do CDC, a inversão do ônus da prova é regra processual e, portanto, de aplicação imediata e possível no caso concreto, eis que a ação foi ajuizada em 2007.
(TJES, Classe: Apelação, 024070193818, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

(...) Não pode ser debitado ao Recorrente o ônus de apresentar documentação cujo fornecimento está ao encargo do Recorrido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080450737, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é clara ao reconhecer que “a circunstância de a instituição financeira ter cumprido a lei e as determinações emanadas do Banco Central não a exime do adimplemento das obrigações assumidas com terceiros a quem pagou menos do que efetivamente devido.”
(AgRg no Ag 68.182/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 20/05/1995).

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça:

(...) Cumpre consignar que as alegações concernentes ao fato de que a Recorrente teria agido à luz da legalidade não merecem prosperar, uma vez que já restou pacificado que não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado, têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período. Precedentes TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070179338, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

“Não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado, têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período. Precedentes TJES”.
(TJES, Classe: Apelação, 011080172478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

(...) Já restou pacificado que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035070112327, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Noutro giro, não há dúvidas da existência de direito adquirido quanto as relações contratuais realizadas, devendo ser aplicado o critério quando da contratação.

É como já decidiu este e. TJES. Senão, vejamos:

(...) Os poupadores possuem direito adquirido aos índices que foram estipulados quando do início do período aquisitivo, referente à abertura ou renovação automática das cadernetas de poupança. Precedentes STJ e TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070194154, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

(...) Em observância ao inciso XXXVI do art. 5º da CF, os poupadores têm direito adquirido aos índices anteriormente estipulados quando do início do período aquisitivo, inviabilizando a aplicação retroativa de eventuais alterações dos critérios de correção da caderneta de poupança. (...).
(TJES, Apelação nº 035070114018, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

(...) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (...)
(TJES, Classe: Apelação nº 0020531-95.2007.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019)

(...) O STJ, já consolidou sua jurisprudência no sentido de reconhecer o direito adquirido à recomposição dos expurgos inflacionários aos detentores de caderneta de poupança com data de aniversário (data de entrada dos rendimentos - juros e correção monetária), quanto ao (Plano Collor I) 44,80% (abril/1990), 7,87% (maio/1990). Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Nesse sentido, não há como acolher o pedido dos apelantes de considerar os índices da caderneta de poupança:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RENDIMENTOS DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/81. 1. A correção monetária de débito judicial será feita de acordo com o disposto na Lei n. 6.899/81, e não considerando os índices da caderneta TJES/SMBJ/205/0043742-29.2008.8.08.0024_ACi de poupança. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1266819/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

O STJ, quando do julgamento do REsp 1147595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese que contraria todos os argumentos dos apelantes, nos seguintes termos:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...)
(STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Nesse passo, em relação ao Plano Bresser, é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Quanto ao Plano Verão, o apelante alega que os critérios de atualização monetária dos saldos da poupança obedeceram a Lei nº 7.730/89 (Cruzado Novo), decorrente da Medida Provisória nº 32/1989. Contudo, o STJ entende que não se aplica a referida Medida Provisória, mas o percentual do IPC - Índice de Preço ao Consumidor.

Com relação aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser alteradas até mesmo de ofício, sem que implique em reformatio in pejus.

Isso porque, em consonância com a orientação do c. STJ, aplica-se o entendimento reafirmado por esta Corte, qual seja:

(...) Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5. A Corte Especial do C. STJ, (...) consolidou o entendimento de que atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
(TJES, Apelação, 035070108135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Assim, destaco que os juros de mora são devidos apenas a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Por fim, no que concerne a verba honorária, também não assiste razão à parte apelante na argumentação. Vejamos:

(...) O Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que “A data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Dessa forma, uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 terá este código como norma dos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada, com inversão da sucumbência, já sob a vigência do CPC/2015”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030080124883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

O Juízo
a quo
fixou os honorários em 10% do valor da condenação, sendo este valor estipulado em consonância com a lei e em porcentagem razoável ao caso concreto.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação.

De ofício, altero os consectários legais, conforme fundamentação supra.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1147595/RS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. Preliminar de Ilegitimidade passiva: é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras são legítimas nas ações que visam a recomposição de expurgos inflacionários. Preliminar rejeitada 2. Preliminar de ausência de interesse de agir: análise da questão se confunde com o mérito do caso. Teoria da Asserção. 3. Prejudicial de Prescrição: O STJ possui entendimento de que a prescrição, neste caso, é vintenária. Prejudicial rejeitada. 4. Índices e percentuais de correção: O STJ, quando do julgamento do REsp 1147595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese que contraria todos os argumentos do apelante. 5. Ônus da instituição financeira de exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta corrente na titularidade do autor. 6. Não há dúvidas da existência de direito adquirido quanto as relações contratuais realizadas, devendo ser aplicado o critério quando da contratação. Precedentes. 7. Consectários legais alterados de ofício. 8. Honorários advocatícios fixados na origem mantidos. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.